Tribunal: TJES
Processo: 0002796-20.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002796-20.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e outros

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA –
REJEITADA – PRELIMINAR
DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEI
TADA
- SEGURO
PRESTAMISTA
- MORTE DO SEGURADO - NEGATIVA DE COBERTURA - ALEGAÇÃO DE PRÉVIA EXISTÊNCIA DA DOENÇA QUE MOTIVOU O ÓBITO - AUSÊNCIA DE EXAME PRELIMINAR E DE PROVA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO - RECUSA ILEGÍTIMA –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CABÍVEL – DANO MORAL – CONFIGURADO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
S
NÃO PROVIDO
S
.

1-
A legiti
midade
ativa pode
cabe ao titular do interesse afirmado na pretensão
.

2-
Tratando-se de seguro prestamista, com o falecimento do devedor, caberá ao espólio, nos termos do artigo 796 do CPC, responder pelas dívidas do falecido,
o que estabelece sua
legitimidade para postular indenização securitária destinada ao pagamento do saldo devedor.
Preliminar rejeitada.

3- Não demonstrado o
cerceamento de defesa
quando e
xplanadas
pelo juiz
as razões que formaram o seu convencimento,
eis que não demonstrado,

in casu
,
que a doença que levou o
de cujus
a óbito fosse circunstância que impediria o direito analisado.

4-
Aplicam-se as

regras do Código de Defesa do Consumidor, de boa-fé, transparência,
e
principalmente
do direito de informação adequada acerca das cláusulas excludentes da cobertura securitária
(
6º, III,
CDC).

5-
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.
Súmula nº
609,
do STJ.

6-
Não tendo a seguradora demonstrado que, à época da celebração da avença, avaliou o estado clínico do segurado quando
da contratação,
não pode eximir-se do cumprimento da avença.

7- Aplica-se a repetição de indébito eis que o
desconto

foi realizado
n
a conta da pessoa jurídica do
de cujus
, durante
quase 2 (dois) anos após a morte daquele, e após 1 (um) ano e 6 (seis) meses da decisão liminar que determinou a suspensão dos descontos
(
42, CDC
)
.

8-
C
onfigurado o dano moral
in re ipsa
diante do desconto indevido, principalmente após a determinação judicial,
eis que não pode ser reputado como legítimo ou justo.

9-
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0002796-20.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
ESPÓLIO DE ARILDO NUNES LOUREIRO

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
t
rata-se de apelações cíveis interpostas em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido a fim de
a) DECLARAR VÁLIDA A COBERTURA DO SEGURO PRESTAMISTA ao caso em concreto, devendo a segunda requerida proceder com os trâmites previstos na “cláusula – Beneficiário” de fls. 51 e 248; b) CONDENAR AS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento de R$ 42.774,87 (quarenta e dois mil, setecentos e setenta e quatro reais, e oitenta e sete centavos), em dobro, acrescidos de juros moratórios desde o vencimento e correção monetária do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ); c) CONDENAR AS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros moratórios a partir do vencimento e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362, STJ); d) CONDENAR as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, CPC.

Compulsando os autos na origem,
observa-se que
foi ajuizada
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais e Repetição de Indébito ajuizada p
elo

Espólio
d
e Arildo Nunes Loureiro
,
e
m
face do
Banco Bradesco S/A
e do
Bradesco Vida
e
Previdência
,
ao fundamento de que o
de cujus
e sua esposa haviam firmado contrato de “cédula de crédito bancário – empréstimo – capital de giro” no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo em vista a qualidade de sócios da empresa
LOUREIRO IMUNIZAÇÃO E TRANSPORTES LTDA,
o qual assegurava o seguro prestamista.

S
ustentaram que após o falecimento do
de cujus
e envio da documentação para as requeridas, a fim de quitação da dívida e apuração de eventual valor remanescente, foram surpresados com a informação de que não havia cobertura técnica em razão de o segurado ser portador de doença preexistente. Além disso, debitaram as parcelas referentes ao contrato.

I- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Sustenta o Recorrente, inicialmente, a ilegitimidade ativa do espólio para requerer o pagamento securitário ao fundamento de que apenas o estipulante pode realizá-lo.

Sobre a matéria, preleciona
Humberto Theodoro Júnior
no seu manual
Curso de Direito Processual Civil, v. I, 26ª ed., p. 58:

[...]
Se a lide tem existência própria e é uma situação que justifica o processo, ainda que injurídica seja a pretensão do contendor, e que pode existir em situações que visam mesmo a negar
in totum
a existência de qualquer relação jurídica material, é melhor caracterizar a legitimação para o processo com base nos elementos da lide do que nos do direito debatido em juízo.
Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito.
A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão
[...] (destaque).

Salienta-se, no presente, que
após o falecimento do estipulante, o espólio detém
a
legitimidade ativa para
pretender a
quita
ção
ou amortização da dívida
contraída
, bem como o recebimento de eventual saldo indenizatório,
eis que os herdeiros serão seus beneficiários.

N
esse sentido é a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO, POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - MORTE DO SEGURADO - NEGATIVA DE COBERTURA - ALEGAÇÃO DE PRÉVIA EXISTÊNCIA DA DOENÇA QUE MOTIVOU O ÓBITO - AUSÊNCIA DE EXAME PRELIMINAR E DE PROVA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO - RECUSA ILEGÍTIMA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- A
legitimatio ad causam
ativa pode ser definida, em regra, como a qualidade necessária ao autor para postular em juízo na condição de titular, em tese, do direito material controvertido. -
Tratando-se de seguro prestamista, com o falecimento do devedor, caberá ao espólio, nos termos do artigo 796 do CPC, responder pelas dívidas do falecido, o que conduz à conclusão de que, se está obrigado pelo débito, tem legitimidade para postular indenização securitária destinada ao pagamento do saldo devedor do mútuo.
[...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.037731-9/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/05/2023, publicação da súmula em 18/05/2023)

Posto isso,
rejeita-se
a preliminar de i
legitimidade ativa.

É como voto.

II – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Os Recorrentes alegam
o
cerceamento de defesa
ante a ausência de análise d
a patologia que levou o segurado a óbito.

N
os termos do Art. 37
1,
do Código de Processo Civil,
“
o
juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Explanadas as razões que levaram ao seu convencimento, não se observa o cerceamento de defesa pelo provimento jurisdicional
de primeiro grau, eis que não demonstrado que a doença que levou o
de cujus
a óbito fosse circunstância que impediria o direito analisado.

Nesse sentido:

[...]
Para que se configure o cerceamento de defesa e, por consequência, ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova, que deixou de ser produzida, caracterize-se indispensável para a solução da lide,
circunstância não verificada, no caso. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.037731-9/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/05/2023, publicação da súmula em 18/05/2023)

Assim,
rejeita-se
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

III- MÉRITO

No presente,
a controvérsia exsurge do direito de indenizar o espólio/autor em decorrência do falecimento do segurado/
de cujus
, conforme previsão contida em contrato de seguro prestamista firmado por este.

O
seguro prestamista
possui como objetivo custear, total ou parcialmente, a obrigação assumida pelo devedor em caso de ocorrência de sinistro.

Alegam as Recorrentes que o
de cujus
possuía doença preexistente, o que impede o pagamento do valor segurado.

Ao observar as cláusulas
contratuais
dos documentos juntados aos autos
,

nota-se,
conforme
entendimento firmado em primeiro grau, que
consta apenas:
“Declaramos que foram disponibilizadas as Condições Gerais do Seguro previamente à assinatura desta Proposta de Adesão e que tomamos conhecimento das condições contratuais, em especial, das cláusulas que preveem exclusões ou restrições das coberturas do Seguro, com as quais declaramos estar de acordo”.
(fls. 52).

Seria necessário um segundo acesso por parte do estipulante para observar a cláusula referida na defesa, da qual consta:

CLÁUSULA 6 - CONFIGURAM RISCOS EXCLUÍDOS DA COBERTURA DE MORTE E, POR ISSO, NÃO GERAM AO ESTIPULANTE E AO BENEFICIÁRIO, CONFORME O CASO, DIREITO À INDENIZAÇÃO:

VI. DOENÇAS OU LESÕES PREEXISTENTES.

Percebe-se que, no presente, são a
plicáveis
as
cláusulas gerais de boa-fé, transparência
e
informaç
ão adequada,
previstas
n
o Código de Defesa do Consumidor,
principalmente no

tocante ao
Art. 6º, III,
qual seja,
o direito de informação adequada acerca das cláusulas excludentes da cobertura securitária.

Analisando detidamente os autos, não se verifica ter a seguradora demonstrado que, à época da celebração da avença, tenha avaliado o estado de saúde d
o
segurad
o
.

Nem mesmo
há
e
lemento
s
de prova que indique
m
a má-fé de omitir a moléstia da qual padecia, cuja prova é da seguradora.

O Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado n.º 609, de sua Súmula de Jurisprudência, estabelece:
"A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado".

Assim, diante da falha na informação, bem como inexistindo prova de que tenham sido realizados exames pré-contratação, escorreita a decisão que deixou de aprofundar-se na preexistência ou não das doenças que causaram o óbito.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais pátrios:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO FALECIDO ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. EXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO PELA ADMINISTRADORA (ESTIPULANTE). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS HERDEIROS E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. DEVER DE QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES FALTANTES QUANDO DO ÓBITO. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO AOS HERDEIROS. CABIMENTO.
[...]
3.
A administradora/estipulante do seguro não comprovou, consoante assente na origem, que a consorciada/segurada, antes da contratação, tinha conhecimento de ser portadora de doença preexistente (causa exoneradora do dever de pagamento da indenização securitária), não logrando, assim, demonstrar sua má-fé.
Desse modo, revela-se inviável suplantar tal cognição no âmbito do julgamento de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
[...]
7. Ainda que houvesse previsão contratual em sentido contrário, é certo que a incidência das normas consumeristas na relação instaurada entre consorciados e administradora (REsp 1.269.632/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.10.2011, DJe 03.11.2011) torna nulo de pleno direito o preceito incompatível com a boa-fé ou a equidade (inciso IV do artigo 51).
[...]
(REsp n. 1.406.200/AL, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 2/2/2017.)

[...]
Não tendo a seguradora demonstrado que, à época da celebração da avença, avaliou o estado clínico do segurado, como condição para a emissão da apólice, não pode agora querer eximir-se do cumprimento da avença, sob o argumento de que o sinistro decorreu de doença existente antes da celebração do pacto, notadamente quando verificada a ausência de má-fé do consumidor.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.037731-9/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/05/2023, publicação da súmula em 18/05/2023)

No tocante à repetição do indébito, restou
demonstrado nos autos
que foi descontado na conta da pessoa jurídica do
de cujus
o montante de R$ 42.774,87 (quarenta e dois mil setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos)
em
08/01/2020, ou seja, quase 2 (dois) anos após a morte do
de cujus
, e após 1 (um) ano e 6 (seis) meses da decisão liminar que determinou a suspensão dos descontos, aplicando-se o Art. 42, do CDC.

Restou configurado o dano moral
in re ipsa
diante do desconto indevido, principalmente após a determinação judicial, eis que não pode ser reputado como legítimo ou justo.

Assim, por violar direitos imateriais, estão as requeridas obrigadas a reparar o dano, sendo desnecessária, portanto, a prova do efetivo dano.

Coaduna-se com o entendimento firmado em primeiro grau de que o
quantum
indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais – correspondente a 10% (dez por cento) do valor de cobertura do seguro), não configura enriquecimento ilícito.

Assim, mantém-se a sentença de primeiro grau
in totum
, não merecendo prosperar as alegações
pretendidas nos recursos apresentados por ambas as partes.

Deixo de
major
ar
os honorários advocatícios
eis que
fixados em primeiro grau
em 20
% (
vinte
por cento) sobre o valor da condenação.

Mediante tais fundamentos,
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)